Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. PROTESTO DE TÍTULO. MORA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto, como ocorreu na questão em análise.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.